Tribunal: TJDFT
Processo: 0709273-23.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709273-23.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BARBARA MARQUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por BRADESCO SAÚDE S/A em face de sentença de ID 72682182 prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação Indenizatória, julgou procedentes os pedidos da apelada. As partes peticionaram requerendo homologação do acordo juntado conforme ID 74371856. É o breve relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo de ID 74371856. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos à Vara de Origem. Brasília, DF, 28 de julho de 2025 13:40:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador